Tribunal: TJDFT
Processo: 0710030-94.2022.8.07.0007
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-05-08
Data de publicação: 2023-05-22

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PROCESSO CIVIL. PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA OU ADSTRIÇÃO. INTERPRETAÇÃO LÓGICO-SISTEMÁTICA DA INICIAL. AUSÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO. AGRESSÃO FÍSICA. DANO MORAL INDENIZÁVEL CONFIGURADO. QUANTUM MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Gratuidade de justiça deferida ao recorrente, haja vista a hipossuficiência inferida dos documentos acostados aos autos.
2. Recurso interposto pelo réu em face da sentença que julgou procedente o pleito deduzido na inicial para condená-lo a pagar, ao autor, o valor de R$1.500,00 (mil e quinhentos reais), a título de indenização por danos morais.
3. Tese recursal centrada no argumento de que aquilo que teria fundamentado a procedência do pedido indenizatório de danos morais – o fato incontroverso de que o réu teria desferido dois socos no rosto do autor – não teria sido objeto da causa de pedir da ação. Afirma que a pretensão do autor estaria amparada, tão somente, no suposto xingamento que o réu teria direcionado ao autor. Não comprovado qualquer xingamento, circunstância reconhecida na sentença, e verificada a suposta ofensa ao Princípio da Congruência (art. 492 do CPC), o recorrente postula a reforma da sentença para que seja julgado improcedente o pedido inicial (art. 1.013, § 3o, II, do CPC). Subsidiariamente, requer a redução do montante arbitrado a título de indenização.
4. Com efeito, é certo que o juiz fica vinculado, adstrito, aos limites dos pedidos das partes, consoante previsto nos arts. 141 e 492 do CPC, os quais concretizam o Princípio da Congruência ou Adstrição.
5. No entanto, é igualmente correto assinalar que a interpretação do pedido (e da causa de pedir) deve considerar todo o conjunto da postulação, a partir de uma interpretação lógico-sistemática da inicial, conforme se vê do disposto no 2o do art. 322 do Diploma Processual Civil. Não há, nesse contexto, violação ao Princípio da Congruência ou em julgamento extra petita.
6. Nesse sentido: “4. A interpretação lógico-sistemática da inicial e seus pedidos, ou a utilização de fundamentos diversos dos apontados pela parte demandante, não violam o princípio da adstrição”. Julgados: AgInt no REsp. 1.698.995/SP, Rel. Min. REGINA HELENA COSTA, DJe 20.9.2018; AgInt no REsp. 1.528.451/SC, Rel. Min. FRANCISCO FALCÃO, DJe 22.11.2017; AgRg no AREsp. 143.370/RJ, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 2.6.2016.” AgInt no AREsp 1146302/RJ. E, ainda: “2. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, não há falar em julgamento extra petita quando o julgador, mediante interpretação lógico-sistemática, examina a petição apresentada pelo insurgente como um todo.” AgInt no AREsp 1479684/DF.
7. Analisado o feito, verifica-se que o autor trouxe na sua petição inicial que “além dos diversos xingamentos que ouviu, o autor ainda foi surpreendido com dois socos em seu rosto e, por consequência, causou vermelhidão no lado esquerdo da face. O autor, no mesmo dia, se dirigiu até a 150 Delegacia de Polícia, registrando a ocorrência de n° 2.637/2022-0 e fazendo o exame de corpo de delito.” (ID 44401873 – Pág. 3).
8. Vale ressaltar que o autor moveu a demanda sem o patrocínio de advogado, em consonância com a autorização concedida pelo art. 9o da Lei n.o 9.099/95, e teve sua petição inicial redigida pelo Núcleo de redução a termo deste Tribunal, o que impõe, ainda mais, a necessidade de se ter cautela com o excesso de rigor na leitura da peça vestibular.
9. Ademais, observa-se que não houve qualquer violação ao princípio do contraditório ou da não surpresa (arts. 9o e 10 do CPC), sendo que o réu, em oposição à menção do autor à agressão física sofrida, relatou na contestação que “por impulso e por indevida reação, agiu de forma impensada a acabou entrando em vias de fato com o Autor” (ID 44401898 – Pág. 7).
10. Nesse contexto, a sentença recorrida não incorreu em qualquer nulidade, não havendo ofensa aos princípios da congruência ou do contraditório.
11. A agressão física importa em lesão aos direitos da personalidade, por atingir a integridade física do ofendido, e rende ensejo ao dano moral indenizável.
12. No que tange ao montante arbitrado, considerando as circunstâncias da lide, a condição socioeconômica das partes, a natureza da ofensa e as peculiaridades do caso sob exame, razoável e proporcional a condenação do réu ao pagamento da quantia de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) para o autor, a título de reparação por dano moral, conforme consignado em sentença.
13. A propósito, esta Terceira Turma Recursal consolidou seu entendimento no sentido de que o valor da indenização é fixado na origem, pelo juiz a quem incumbe o julgamento da causa, somente se admitindo a modificação do quantum na via recursal se demonstrado que a sentença esteve dissociada dos parâmetros que ensejaram sua valoração, o que não foi comprovado na situação concreta ora sob exame.
14. Nesse cenário, não merece reparo a sentença vergastada.
15. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
16. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais (art. 55 da Lei n.o 9.099/95), cuja exigibilidade resta suspensa em razão da gratuidade de justiça (art. 98, §3o, do CPC). Sem honorários advocatícios, ante a ausência de contrarrazões.
17. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.